Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014949-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
JESSYCA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Danos Morais E Pedido De Tutela Antecipada n.: 1027533-73.2021.8.11.0041, ajuizada por JESSYCA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA , que deferiu a tutela pleiteada para “determinar que a requerida, arque com as despesas do parto cesárea ou normal com analgesia, a cirurgia de laqueadura, o acompanhamento por obstetra, anestesista, cardiologista, pediatra e demais profissionais necessários à realização do parto e da laqueadura, ou, não havendo credenciado, arcar com os custos integrais na rede particular da requerente JESSYCA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA, em UTI. Se necessário, assegurando a internação e demais providências necessárias para lhe salvar a vida e do bebê e a continuidade do tratamento, fornecendo o necessário para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, advirto , desde logo, que a omissão ou atraso no cumprimento da presente medida poderá ensejar para o responsável a requisição de inquérito por eventual crime de desobediência”.
Aduz a agravante que a decisão de primeiro grau não merece prosperar, porquanto “a negativa foi feita de forma lícita, eis que a carência encontra-se prevista no contrato e está amparada pela legislação vigente (Art. 16 III, e Art. 12, V, a da Lei 9.656/98, e, 11 e 13 da RN 465/2021)”.
Destaca que “a não autorização do procedimento solicitado, não envolve nenhum julgamento de conduta médica do profissional solicitante, bem como, da necessidade dos cuidados indicados, contudo, os limites estabelecidos em contrato e na legislação vigente colocam a Auditoria Médica e Comissão Técnica da Agravante, na difícil posição de não autorizar prontamente o pedido do Agravado. No presente feito, percebe-se claramente que o Agravado teve negado o tratamento, em razão de NÃO TER CUMPRIDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONTRATUAIS’”.
Diz que os pedidos aduzidos na exordial visando compelir a Agravante a responsabilizar-se pelo custeio do tratamento, não podem receber o prestígio do judiciário, haja vista que a Agravante não possui obrigação de cobrir a internação e gastos diante da carência contratual.
Relata que a laqueadura não pode ser realizada durante o parto por falta de previsão contratual e afirma que “ainda que o contrato seja de adesão e que em princípio a interpretação deva favorecer o aderente do plano, o certo é que não há dúvida quanto a legalidade e regularidade da negativa de cobertura do tratamento que não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”.
Firme nestes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento final do recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da decisão objurgada, reconhecendo a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento da concessão de internações/diárias hospitalares até o cumprimento do prazo de carência contratual.
Apresentou documentos eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado custeio do procedimento médico solicitado (parto), bem como todos os procedimentos necessários que o caso requer, inclusive internação em leito de UTI.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Extrai-se dos autos que a autora/agravada possui vínculo contratual com a empresa, ora agravante/requerida desde 01/04/2021, ou seja, ainda no período de carência, referente ao plano de saúde de no 056.0011.411002.54-7.
Ainda, compulsando os autos observa-se que a autora/agravada, foi diagnosticada com gravidez de risco, por estar acometida das seguintes cardiopatias: Hipertensão Arterial; Cardiopata Dilatada moderada; Dilação importante do átrio esquerdo; Insuficiência mitral leve a moderada e insuficiência tricúspide leve “com risco de morte” com indicação “real de necessidade da antecipação do parto” conforme laudos médicos acostados nos Ids. 62186548 e 6218549 dos autos de origem.
Conforme pedido médico acostado aos autos de origem (Id. 62186550), verifica-se que o obstetra que acompanha a autora/agravada fez requisição de procedimento cirúrgico à Requerida a fim de que autorizasse o parto Cesária em caráter de urgência incluindo os demais procedimentos necessários. Todavia, em 01.07.2021, a Requerente recebeu a informação da Requerida/agravante que o plano não autorizou as cirurgias sob a assertiva de que o plano ainda estava no período de carência para parto.
Ante a negativa da agravante em realizar o procedimento médico requerido pela agravada, sobreveio a ação de origem que em medida de urgência concedeu a tutela antecipada para determinar que a requerida autorize e custeie a realização de todos os procedimentos necessários que o caso requer, conforme indicação médica.
Cumpre ressaltar que conforme o enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Assim, em casos como tais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, a uma análise preambular, própria ao momento, verifico que a negativa da instituição agravante se mostra ilegal e abusiva, imprescindível do tratamento de saúde o mais breve possível, eis que se trata de gravidez de alto risco e a agravada corre risco de morte, conforme atestado pelos médicos que a acompanham e indicaram o tratamento de urgência, (Ids. 62186548 e 6218549 dos autos de origem).
Ademais, quanto ao pedido médico de realização de laqueadura tubária juntamente com o parto, entendo que, diante do quadro grave de saúde que a autora apresenta na gestação, cabe ao médico que acompanha a paciente, com o consentimento desta, auferir a real necessidade de realização imediata do procedimento.
Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de urgência/emergência, pois a saúde e a vida da agravada e do seu filho (a) depende do procedimento pleiteado.
Por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer prejuízo em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da recorrida e de seu filho(a).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA - AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PACIENTE GESTANTE E ACOMETIDA DE COVID-19 – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E PARTO CESARIANA URGÊNTE - PRAZO DE CARÊNCIA DESCUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - No caso, a internação médica pretendida decorre do delicado estado de saúde enfrentado pela agravada, tendo o laudo médico apontado o quadro de gravidez de alto risco em decorrência do acometimento por Covid-19, sendo, portanto, solicitada a internação urgente da paciente e a realização de parto por cesariana.(TJ-MT 10206585020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)
Assim, ausente a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora